Tribunal: TJDFT
Processo: 0734611-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RENDA INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de revisão de alimentos.
2. O agravante alega possuir renda líquida aproximada de R$ 3.500,00 e sustenta não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
3. A decisão agravada considerou a renda bruta superior a R$ 18.000,00 e a movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou insuficiência de recursos para o pagamento das custas, de forma a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 5o, inciso LXXIV, da CF assegura assistência jurídica gratuita à parte que comprovar insuficiência de recursos. 6. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que indiquem capacidade financeira (CPC, art. 99, § 2o). 7. A Resolução no 271/2023 da DPDF estabelece como parâmetro de hipossuficiência a renda mensal de até cinco salários-mínimos. 8. No caso, documentos apresentados demonstram renda e movimentação financeira incompatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com as custas. 9. Ausente prova inequívoca de insuficiência econômica, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade. 10. O indeferimento do benefício não implica restrição de acesso à justiça, mas observância dos critérios legais para sua concessão.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. A ausência de elementos concretos que evidenciem incapacidade financeira justifica o indeferimento do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o ; Resolução DPDF no 271/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.004.922/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; TJDFT, Acórdão 2043729, 0721812-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025, DJe 01.10.2025.